Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extensão da sucumbência não é medida pelo número de pedidos ou pelo valor dos pedidos admitidos e recusados. A distribuição se dá, sobretudo, em razão do conteúdo dos pedidos e sua repercussão na demanda, a partir da observância do ganho e da perda de cada parte em relação às pretensões deduzidas.
2. Recurso conhecido e desprovido.